Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo no 0706799-66.2021.8.07.0016 DESPACHO À luz da apresentação de substabelecimento sem reservas de poderes (id. 4041684), intime-se os novos patronos da parte, a partir do qual iniciar-se-á o prazo recursal devido. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Fábio Eduardo Marques Relator